Tribunal: TJMT
Processo: 1031361-32.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031361-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIDMAR GAUNA - CPF: 225.472.558-04 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (RECORRENTE), PAG MAIS LTDA - CNPJ: 04.161.692/0001-00 (RECORRENTE), EDUARDO FERNANDO ALVES - CPF: 306.728.128-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA E FUNDAMENTADA. INÉRCIA DO EVENTUAL SUCESSOR. PENHORA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO JUÍZO. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DA SUCESSÃO (
CC, ARTS. 1.143 E 1.146
). ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RETORNO À ORIGEM PARA ANÁLISE JUDICIAL ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
304077887 -
reclamação nº
1031361-32.2023.8.11.0001 -
2º Juizado Especial Cível da Capital
), que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- a sentença de procedência transitada em julgado em 19/12/2023 contra Nacional Administradora de Consórcios EIRELI; - as tentativas infrutíferas de localização de bens da executada original via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD entre junho/2024 e fevereiro/2025; - a intimação da Recorrente em 7/8/2024 e 13/2/2025 para se manifestar sobre alegação de sucessão empresarial; - a inércia da Recorrente no prazo legal para manifestação; - a decisão de 1504/2025 deferindo penhora SISBAJUD contra a Recorrente com base na inércia; - o sucesso parcial do bloqueio com transferência para conta judicial; - a apresentação de impugnação pela Recorrente em 9/5/2025; - a rejeição da impugnação em 27/6/2025 sem análise dos requisitos da sucessão empresarial.

- da sucessão empresarial.

O redirecionamento do cumprimento de sentença/execução para pessoa jurídica diversa daquela originalmente demandada, configura ampliação subjetiva do título executivo, o que somente se legitima mediante decisão judicial expressa e fundamentada, com base em dados objetivos que demonstrem a responsabilidade do terceiro, nos moldes do art. 373, I, do CPC., ou seja, não pode ser presumida, tampouco reconhecida por ficção processual, revelia ou inércia da parte interessada. Precedentes.
(STJ, 4ª Turma, REsp 1864620/SP, rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 12/09/2023, DJe 19/09/2023); (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1378633/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019); (STJ, EREsp 1.488.048/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 13/11/2024, DJe 22/11/2024).

No caso, embora a parte Recorrente tenha sido intimada para se manifestar sobre a alegada sucessão empresarial (
id’s. 304076947 e 304077868
), não há, até o momento, decisão judicial que reconheça formalmente tal condição. Apesar da inércia da Recorrente, o juízo proferiu decisão em 15/4/2025, determinando penhora via SISBAJUD, sem prévia análise da alegação de sucessão e sem fundamentação quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

Nos termos do art. 1.146 do Código Civil, o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos do alienante, desde que regularmente contabilizados, permanecendo este último solidariamente responsável por até um ano. A caracterização da sucessão pressupõe a transferência do estabelecimento (
art. 1.143, CC
), a continuidade da atividade econômica e, em certas hipóteses, indícios de fraude contra credores (
art. 158, CC
) ou confusão patrimonial.

A ausência de manifestação da parte interessada pode acarretar preclusão em relação a ela, mas não exime o juízo de examinar, com base em elementos probatórios, se houve ou não a sucessão, o que deve ocorrer mediante decisão devidamente fundamentada.

- do retorno ao juízo de origem.

Diante da inexistência de decisão judicial válida reconhecendo a sucessão empresarial, impõe-se a anulação da penhora determinada no id. 304077880, por vício formal e violação às garantias constitucionais da parte Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reconhecer a nulidade dos atos processuais/expropriatórios praticados contra a Recorrente, inclusive a penhora realizada via SISBAJUD;
1.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Credor demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da sucessão empresarial (
arts. 1.143 e 1.146 do Código Civil
), com posterior decisão, devidamente fundamentada, sobre o tema.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025